Tribunal: STF
Processo: HC 243854
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Crime de estupro de vulnerável. Prisão domiciliar. Não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ. Precedentes. Inadequação do emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não esgotamento de jurisdição. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 88.143/2024 (evento 8). 



    Em 17.7.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J. L. C. contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 2.666.487/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c.c. art. 226, II (in fine), e art. 71, todos do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Impetrante sustenta nulidade processual ante a ausência de intimação da Defesa acerca da decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, impedindo o esgotamento das instâncias naquela Corte especial, em razão do trânsito em julgado da decisão. Aduz que a “decisão foi disponibilizada apenas ao Ministério Público na data de 21 de junho de 2024”. Afirma excesso na prisão, porquanto o paciente é idoso e apresenta grave estado de saúde. Ressalta que o estabelecimento prisional não tem condições de fornecer acompanhamento e tratamento adequado ao réu. Requer, em medida liminar, a imediata soltura do paciente. No mérito, pleiteia a revogação da prisão e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)



    No mesmo sentido: HC 213.254 AgR /RS, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 02.12.2022.



    De todo modo, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, diversamente da alegação defensiva, o ato dito coator foi devidamente publicado no DJe de 21.6.2024. Nessa linha: “É válida a intimação para a ciência da decisão proferida no recurso especial uma vez publicada a notícia com veiculação do nome do defensor técnico constituído” (HC 132.563, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.5.2017).



    Ademais, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ainda constato o não esgotamento da jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Nessa linha, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024). 



    De outro lado, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas pertinentes à prisão e o estado de saúde do paciente, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Além disso, a Defesa não se desincumbiu de demonstrar perante as instâncias anteriores, mais próximas dos fatos e das provas, que o estabelecimento penal em que o paciente se encontra custodiado não possui condições de realizar o tratamento de saúde.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente